Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-60.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8000393-60.2025.8.05.9000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Ramon Evangelista Lelis Moreira Paciente: Matheus Cordeiro Gomes Moreira Advogado: Dr. Ramon Evangelista Lelis Moreira (OAB/BA 49098) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Processo de 1º Grau: 8006740-97.2025.8.05.0274 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVAS DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO TEMPORÁRIA E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. PREJUDICIALIDADE. REVOGADA A PRISÃO TEMPORÁRIA PELO JUIZ EM 10.04.2025. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Ramon Evangelista Lelis Moreira (OAB/BA 49098), em favor de Matheus Cordeiro Gomes Moreira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada em 24/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido o mandado de prisão cumprido em 26/03/2025. III-Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 79855630) constrangimento ilegal diante da não realização da audiência de custódia. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária e a favorabilidade das condições pessoais. IV-Informes judiciais (ID. 85012662) noticiam in verbis: “[...] A prisão temporária do paciente foi decretada no dia 24 de março de 2025, por decisão proferida nos autos da Representação nº 8005856-68.2025.8.05.0274, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 8.072/1990. Segundo constou da representação policial, a investigação teve origem em dados extraídos do aparelho celular de terceira pessoa, onde foram encontradas conversas travadas por meio de aplicativo de mensagens indicando que os investigados negociavam venda de drogas e entrega de entorpecentes, mencionando o nome do paciente. A Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos investigados CÍCERO CEZARIO DA SILVA JÚNIOR, MATHEUS CORDEIRO GOMES MOREIRA, ERICK OTAVIANO CEO DE OLIVEIRA e de IGOR PEREIRA MAIA, alegando ser necessária para a conclusão das investigações, pois a permanência dos investigados em liberdade possibilitaria contato entre eles, prejudicando a coleta dos elementos necessários para a completa investigação. Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer acostado aos autos (ID 491914003), opinou pelo deferimento dos pedidos de busca e apreensão, porém pelo indeferimento dos pedidos de prisão temporária. Em decisão exarada em 24 de março de 2025, este Magistrado deferiu tanto os pedidos de busca e apreensão quanto as prisões temporárias em desfavor dos investigados, divergindo do parecer ministerial, por entender presentes os requisitos previstos no art. 1º, I e III, "n", da Lei n.º 7.960/1989. O mandado de prisão temporária foi cumprido em 26 de março de 2025, permanecendo o paciente custodiado após a realização da audiência de custódia. Posteriormente, em 10 de abril de 2025, após manifestação da autoridade policial informando a desnecessidade de manutenção da prisão, este Magistrado revogou a prisão temporária do paciente, determinando sua imediata soltura, o que foi devidamente cumprido. Atualmente, o paciente encontra-se em liberdade, aguardando-se a conclusão das investigações policiais.” V- Compulsando os autos, consoante aclaramentos judiciais, constata-se que as alegativas aventadas na impetração restam prejudicadas, uma vez que o Juiz de Origem revogou a prisão temporária do paciente em 10/04/2025. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000393-60.2025.8.05.9000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como impetrante, o advogado Dr. Ramon Evangelista Lelis Moreira (OAB/BA 49098), como paciente, Matheus Cordeiro Gomes Moreira e, como impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.